Tribunal: TJSP
Processo: 1017890-82.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Recálculo para incidir sobre os vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Recálculo para incidir sobre os vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção monetária em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Fixação de honorários. Art. 20, §4o, CPC. Recurso dos autores parcialmente provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade apenas quanto aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Embargos de declaração rejeitados.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017890-82.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JACKSON
DIAS DE CARVALHO, MARCOS ALEXANDRE DE CAMPOS, VALTER SANTOS
DA SILVA, SUSAN AUDREI SERVILHA, SILVIO MONTEIRO DA SILVA, RUBENS
JOSILSON FREITAS MACHADO, ROSIMEIRE SILVA MOREIRA, ROGERIO
DESTRO, PRISCILLA REGINA MARTINS, PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA, MARCOS KENNEDY OLIVEIRA LEITE, LEANDRO DA ROCHA
FONSECA, JOAO LUIZ FRANCO AMARAL, JOAO CARLOS ALVES, FLAVIO
AIRTON BATISTON, EMERSON LUIZ DOS SANTOS, EDSON ESTEVO PALONI,
ARÃO MARQUES DE SOUSA, APARECIDO PAPARELI JUNIOR e ACACIA
APARECIDA DE SOUZA MONTEIRO BORGES, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
2
VOTO No 14.711
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1017890-82.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: JACKSON DIAS DE CARVALHO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Recálculo para incidir
sobre os vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual.
Possibilidade, excluídos os próprios quinquênios e as vantagens
eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição
Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa.
Inocorrência. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo
dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção
monetária
em
razão
da
superveniente
declaração
de
inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal
Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do
E. TJSP. Fixação de honorários. Art. 20, §4o, CPC. Recurso dos
autores parcialmente provido.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade apenas
quanto aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de
acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme
assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso
Especial no 1.270.439-PR. Modulação realizada pelo Supremo
Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e
requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos
autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento
exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C.
STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão
colegiada.
A r. sentença de fls. 172/179 julgou improcedente a
presente ação, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados
por equidade em R$ 2.000,00, com fulcro no artigo 20, §4o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
3

Irresignados, apelaram os autores (fls. 182/195),
alegando, em suma, que (i) o artigo 129 da Constituição Estadual, para o
cálculo do adicional por tempo de serviço, refere-se ao todo (vencimentos
integrais), já que não trata de salário ou vencimento base e nem exclui
expressamente da incidência as demais vantagens percebidas; (ii) a LCE no
731/93 dispõe sobre vencimentos e vantagens pecuniárias dos integrantes da
Polícia Civil e Polícia Militar, não possuindo o status da lei específica
mencionada no artigo 138, §2o, da Constituição Estadual, apta a afastar a
aplicação do citado artigo 129 aos servidores militares; (iii) as disposições
contidas na mencionada lei complementar não podem prevalecer sobre as do
artigo 129 da Constituição Estadual, em observância ao princípio da
hierarquia das normas, pressupondo regramento único para todos os
servidores, sem consentir o tratamento especifico ou diferenciado para
determinados segmentos; (iv) o adicional de local de exercício deve constituir
a base de cálculo do quinquênio desde a sua instituição, dado o caráter
genérico e indistinto da vantagem remuneratória outorgadas aos policiais
militares em atividade. Subsidiariamente, postula a minoração dos honorários
advocatícios arbitrados.

Recurso tempestivo, recebido em seus regulares efeitos
(fls. 200) e contrariado (fls. 203/2013).
Em 13/04/15, Turma Julgadora desta C. Câmara deu
parcial provimento ao apelo interposto pelos demandantes, para condenar a
requerida ao recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os
vencimentos integrais, inclusive o adicional de local de serviço, excluídos os
próprios quinquênios, a sexta-parte e as vantagens eventuais, não
incorporáveis, bem como ao pagamento das diferenças correspondentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
4
observada a prescrição quinquenal. Determinou-se, ademais, que, quanto ao
cálculo da correção monetária, seja observado os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de mora sejam calculados nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Os embargos de declaração opostos (fls. 232/235) foram
rejeitados (fls. 239/245).
Houve, então, interposição de recursos extraordinário e
especial pela FESP (fls. 248/254 e 256/267), com apresentação de
contrarrazões (fls. 270/286).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal referidos recursos foram sobrestados, com base nos Temas
no 810/STF e no 905/STJ, até pronunciamento final dos respectivos Sodalícios
(fls. 288/289).
Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC, em face do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30/10/19, que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810, que também
teve o mérito julgado no RE no 870.947/SE, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida
(fls. 291/293 e 294/295).
É o relatório.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
5
Julgadora desta C. Câmara não comporta adequação como se verá a seguir.
Desde logo, insta consignar que o C. Superior Tribunal
de Justiça já julgou os Recursos Especiais de nos 1.495.146/MG,
1.492.221/PR e 1.495.144/RS, pertinentes ao Tema no 905, tendo sido fixada
a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
6
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
7

Demais disso, o Tema no 810 (RE no 870.947/SE) fora
julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, quanto aos juros de mora,
assim decidiu:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.).
E quanto à correção monetária dispôs que:

“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (g.n.).

Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública.”.
Por fim, conquanto tenha havido decisão monocrática
proferida em 24/09/18, pelo Ministro Luiz Fux, nos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
8
opostos ao v. acórdão proferido no RE no 870.947 (Tema n.o 810), atribuindo
efeito suspensivo à decisão lá exarada, certo é que já houve julgamento do
referido recurso, que restou assim ementado:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do
requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei
9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na
validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo
de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional
técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre
quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma
questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da
norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à
pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como
registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter
excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da
Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem
se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social
subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de
maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais,
que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência
da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e
2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de
mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança
jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de
efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos
rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017890-82.2014.8.26.0053 -Voto no 14.711
9
ED,ED segundos, ED terceiros, ED quartos, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
Destarte, entendo não ser o caso de adequação do v.
acórdão.
Ante o exposto, fica mantida a decisão colegiada.
MARCELO SEMER
Relator